Tribunal: STF
Processo: Rcl 89131
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311, TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Inácio de Loiola de Oliveira Campos Júnior, em 19.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão no Agravo Interno no Recurso Especial n. 0039022-58.2013.8.10.0001, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 da repercussão geral:
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC. PRECEDENTE DO STF (TEMA 784). DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 11).

2. Inácio Loiola de Oliveira Campos Júnior relata que “participou de concurso público promovido pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, regido pelo Edital nº 050/2007-PROG/UEMA, destinado ao provimento de cargo efetivo de Professor Auxiliar, na disciplina Teoria Geral da Administração, para o Centro de Estudos Superiores de Timon – CESTI, no qual foi ofertada 01 (uma) vaga” (fls. 1-2, e-doc. 1).

Explica que “obteve aprovação e classificação em 2º (segundo) lugar”, mas, “durante a vigência do certame, apesar da existência de candidato aprovado e ainda não nomeado para o cargo (no caso, o Reclamante), a UEMA passou a promover sucessivas contratações temporárias de professores exatamente para a mesma disciplina e para a mesma unidade acadêmica” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que a ação ordinária por ele ajuizada teria sido julgada procedente. Acrescenta que, “interposta apelação pela Universidade Estadual do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão reformou a sentença, sob o fundamento de que o candidato aprovado fora do número de vagas teria apenas mera expectativa de direito, entendendo que a contratação temporária não configuraria preterição, e afirmando aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784 da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 1).

Noticia ter interposto recurso especial, que foi inadmitido, pelo que interpôs agravo interno, no qual teria demonstrado, “de forma minuciosa, que não se tratava de reexame de provas, mas da incorreta aplicação do Tema nº 784 do STF, uma vez que os fatos caracterizadores da preterição (surgimento de novas vagas, supridas por contratações temporárias reiteradas, no mesmo cargo, durante a validade do concurso e em número suficiente para alcançar sua classificação) foram expressamente reconhecidos na sentença de primeiro grau e nunca infirmados pela Administração” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “a presente Reclamação Constitucional tem por objeto o acórdão proferido pelo Órgão Especial Colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 0039022- 58.2013.8.10.0001”, o qual teria descumprido o Tema 784 da repercussão geral (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer seja deferida justiça gratuita.

Requer também medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo de origem nº 0039022-58.2013.8.10.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão” (fl. 24, e-doc. 1). 

No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Reclamante, por violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema nº 784 da repercussão geral; e) em consequência, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que profira novo julgamento do agravo interno, observando-se corretamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784 da repercussão geral, com o efetivo enfrentamento da hipótese de preterição arbitrária e imotivada demonstrada nos autos, afastando-se a aplicação meramente formal ou retórica do precedente vinculante” (fls. 24-25, e-doc. 1). 

3. Em 23.12.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, requisitou informações e determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 14).

4. O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão prestou informações (e-doc. 17).
5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação:
“RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 837.311 – TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OU QUE, DIANTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, TENHA OCORRIDO A PRETERIÇÃO DE CANDIDATO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-doc. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

8. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso especial interposto pelo reclamante, o Tribunal de Justiça do Maranhão teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 da repercussão geral.

9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

10. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

 Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

O reclamante esclarece que ajuíza a presente reclamação contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, no Agravo Interno no Recurso Especial n. 0039022-58.2013.8.10.0001, teria descumprido o Tema 784 da repercussão geral. 

O reclamante não interpôs recurso extraordinário. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora